Tribunal: TJPA
Processo: 0802441-06.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802441-06.2021.8.14.0070

APELANTE: DENILSON DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, em concurso com o art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. Os fatos narrados envolvem ameaça proferida pelo apelante contra sua ex-companheira, motivada por desentendimento relacionado à moradia comum e ao filho do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória para manutenção da condenação, com fundamento exclusivo na palavra da vítima; (ii) saber se é possível o redimensionamento da pena, diante de fundamentação inidônea na primeira fase da dosimetria, com suposta consideração de maus antecedentes sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória, sendo apta a embasar condenação.

4. A prova testemunhal indireta e o relato coerente da vítima em juízo corroboram a versão acusatória, afastando a tese de insuficiência probatória e de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

5. A sentença incorreu em equívoco ao valorar negativamente a culpabilidade com base em antecedentes penais sem trânsito em julgado, contrariando a Súmula 444 do STJ.

6. Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com majoração na segunda fase pela agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, resultando em pena final de 01 mês e 05 dias de detenção, mantido o regime aberto e o
sursis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, especialmente em casos de violência doméstica, pode fundamentar a condenação penal. 2. É vedada a valoração negativa da culpabilidade com base em antecedentes penais sem trânsito em julgado, sob pena de ofensa à Súmula 444 do STJ. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em contexto de violência doméstica, não configura
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f” e 147; CPP, art. 201.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 6/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.262.678/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 19/5/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

DENILSON DOS SANTOS PEREIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 147 do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 03 (três) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77 e incisos, do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições a serem designadas pelo Juízo da Execução.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28015652) que no dia 03 de setembro de 2021, por volta das 10h20min, na residência da vítima, situada na Rua Primeiro de Maio, nº 3003, o apelante teria passado a persegui-la de forma reiterada, motivado pelo fato de ela ter permanecido no imóvel que lhe fora doado pelo pai do réu.

Conforme consta nos autos, a vítima e o recorrente mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente oito anos, do qual resultou o nascimento de um filho. Há cerca de três meses da data dos fatos, estavam separados. No dia e hora mencionados, o réu teria comparecido à residência da vítima com o intuito de tentar uma reconciliação. Diante da negativa da ofendida, o acusado teria passado a ameaçá-la de morte, afirmando que
“SE ELA NÃO FOSSE DELE, NÃO SERIA DE MAIS NINGUÉM”,
além de declarar que, caso não pudesse manter contato com o filho, ela tampouco o faria.

Em sede de interrogatório policial, o apelante admitiu ter ido à residência da vítima com o propósito de reatar o relacionamento, mas negou tê-la ameaçado.

Em
razões recursais
(ID 28015694), aduz a defesa a tese de insuficiência probatória para a condenação, destacando que a decisão de primeiro grau se lastreia exclusivamente na palavra da vítima e em relato de testemunha informante que sequer presenciou os fatos, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta, ainda, que a vítima, por ser parte interessada, não se equipara a testemunha, sendo suas declarações desprovidas da imparcialidade exigida para fundamentar um juízo condenatório.

Subsidiariamente, clama pela revisão da dosimetria penal, sob a tese de que a pena-base foi indevidamente exasperada com fundamento na culpabilidade, em razão de supostos maus antecedentes que não ostentam o necessário trânsito em julgado, em afronta à Súmula 444 do STJ.

Requer, assim, a fixação da pena no mínimo legal ou, ao menos, a limitação da exasperação ao patamar de 1/8 (um oitavo), conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 28015701), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, no entanto, opina seja “
realizada a revaloração das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria da pena.”

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, de vez que lastreada a condenação, tão somente, no depoimento isolado da ofendida.

A pretensão absolutória, entretanto, não se sustenta.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se solidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos prestados pela vítima em sede inquisitiva e judicial, firmes e coerentes entre si, os quais se mostram confortados por prova testemunhal idônea.

Dessarte, em se tratando de crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório dos autos,
ostenta elevado valor probante
, sendo apta a fundamentar juízo condenatório. Trata-se de reconhecimento da natureza frequentemente clandestina desses delitos, em que a presença de testemunhas neutras é, por regra, inexistente.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

No presente caso, verifica-se que a vítima B. S. DAS M. prestou depoimento consistente, coerente com a narrativa inicial formulada em sede policial, reiterado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, a testemunha NOEME SANTOS MACEDO, ainda que não tenha presenciado diretamente a ameaça, relatou o estado emocional da ofendida logo após os fatos, o que representa
elemento de corroboração indireta
, conferindo ainda mais robustez à versão acusatória.

Ressalte-se que a distinção entre vítima e testemunha, embora juridicamente relevante sob o ponto de vista técnico-processual,
não implica desqualificação automática do conteúdo probatório das declarações da ofendida
. Ao contrário, o Código de Processo Penal atribui valor às suas informações justamente por reconhecer sua condição singular no contexto da infração penal, nos termos do art. 201 do CPP. A crítica genérica à parcialidade da vítima, quando não acompanhada de contradições internas ou externas, não compromete, por si, a credibilidade de seu depoimento.

De outra parte, a negativa do réu, desprovida de qualquer elemento de prova que infirmasse a versão acusatória, não encontra amparo nas demais provas colhidas sob contraditório judicial. Tampouco se identificam inconsistências relevantes ou indícios de fabulação nos relatos da ofendida que permitam macular a verossimilhança de sua narrativa.

A que se nota, a sentença ora impugnada fundamentou-se adequadamente na valoração do conjunto probatório, observando o princípio do livre convencimento motivado do julgador, e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ademais, revela-se inequívoca a subsunção da conduta descrita nos autos ao tipo do art. 147 do Código Penal, que pune aquele que ameaça alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. A caracterização do delito de ameaça, de natureza formal, prescinde da efetiva realização do mal prometido, bastando que se produza na vítima fundado temor em relação à sua integridade física, psíquica ou à de pessoa próxima.

Na hipótese em testilha, as declarações da ofendida, reiteradas em juízo e harmônicas com os demais elementos dos autos, revelam que o acusado proferiu afirmações de conteúdo intimidatório, tais como
“se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém”,
e que impediria sua convivência com o filho, o que se revela claramente apto a incutir na vítima o receio concreto de sofrer violência, sendo irrelevante a ausência de testemunhas presenciais ou de concretização do dano.

De tal maneira, restando presente o dolo específico de intimidar, consuma-se o delito com a simples emissão da ameaça, desde que eficaz em seu propósito de amedrontamento, como se deu no caso em análise.

Assim, não prospera a tese de insuficiência probatória, nem tampouco a alegada violação ao princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que o acervo probatório constante dos autos permite juízo condenatório seguro, em especial diante da credibilidade da palavra da vítima, reafirmada em juízo, corroborada por testemunho indireto e não infirmada por qualquer outro elemento de prova.

2. Da dosimetria da pena:

Clama pela revisão da dosimetria penal, sob a tese de que a pena-base foi indevidamente exasperada com fundamento na culpabilidade, em razão de supostos maus antecedentes que não ostentam o necessário trânsito em julgado, em afronta à Súmula 444 do STJ. Requer, assim, a fixação da pena no mínimo legal ou, ao menos, a limitação da exasperação ao patamar de 1/8 (um oitavo), conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A irresignação defensiva, neste ponto, merece
acolhimento.

A dosimetria da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante restou assim fundamentada:

“
III – DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase – Pena Base

Considerando os maus antecedentes do réu (certidão positiva – ID nº 144863848), valoro negativamente a culpabilidade, fixando a pena base em 02 (dois) meses de detenção.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes

Reconheço a agravante do art. 61, II, "f", do CP (violência contra mulher), aumentando a pena em 01 (um) mês, totalizando:

PENA INTERMEDIÁRIA: 03 (três) meses de detenção

3ª Fase – Causas de Aumento/Diminuição

Não há causas legais de aumento ou diminuição de pena.

IV – REGIME INICIAL

Nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP,
fixo o regime inicial ABERTO.

V – SURSIS E SUBSTITUIÇÃO

(...)

Entretanto, o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, uma vez que restam configurados os requisitos previstos nos incisos I a III do art. 77 do Código Penal.

Assim,
concedo ao acusado o referido benefício, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02(dois) anos,
mediante o cumprimento das seguintes condições (...).”
(grifei)

In casu
, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem elevou a pena-base para
02 (dois) meses de detenção
, partindo do mínimo legal de 01 mês (pena mínima cominada ao crime de ameaça), sob o argumento de existência de "maus antecedentes", utilizados para negativar a circunstância da
culpabilidade
. Tal fundamentação, entretanto, incorre em vício material que impõe correção.

No entanto, a certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID 28015689) não revela qualquer
sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao delito em apuração
, apta a configurar, com legitimidade, a existência de maus antecedentes para fins de exasperação da pena.

Consta, tão somente, referência a procedimentos penais em curso e à execução de pena decorrente de sentença penal não definitiva (Processo de Execução 20000550820238140401 – SEEU, APOrd 0806912-36.2021.8.14.0015), relacionada, inclusive, a
fato datado de 04/10/2021, posterior, portanto, ao crime de ameaça em voga.

Nesse esteira, é entendimento pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, consubstanciado na
Súmula 444
, de que
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Além disso, a motivação lançada na sentença não distingue com clareza se a exasperação deu-se em razão da culpabilidade ou dos antecedentes, nem tampouco apresenta elementos concretos da conduta praticada que revelem maior reprovabilidade do que a ínsita ao tipo penal em questão.

O raciocínio judicial fundou-se em presunções derivadas da folha penal, sem especificar dados objetivos que individualizassem a conduta com gravidade acima da ordinária. Assim, a valoração negativa da culpabilidade configura-se como
genérica e inidônea
, não sendo admissível sua utilização para majorar a pena-base.

Diante desse cenário, ao
REDIMENSIONAR A PENA APLICADA
, impõe-se a
redução do
quantum
basilar ao mínimo legal
, qual seja,
01 (um) mês de detenção
, nos termos do art. 147 do Código Penal.

Considerando que a segunda fase da dosimetria reconheceu a
agravante do art. 61, II, "f", do CP (violência contra mulher),
eleva-se a pena em 1/6 (um sexto), conforme patamar usualmente adotado pela jurisprudência, resultando na pena intermediária de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
.

Registre-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
Tema Repetitivo 1197
, em 24/06/2024, firmou entendimento vinculante no sentido de que:
“A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.”

O reconhecimento da agravante em comento, portanto, não configura dupla valoração, pois as elementares do tipo penal do art. 147 do Código Penal são independentes do gênero da vítima ou da relação afetiva entre as partes. A Lei Maria da Penha apenas define o contexto normativo em que a conduta se insere, sem implicar qualquer impedimento à consideração das agravantes legais.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição,
mantém-se a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
inicial aberto
.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para condenar o réu à reprimenda de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
inicial aberto
, com possibilidade de
sursis
, nos termos da sentença de origem, ora preservada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025